Tribunal: TJBA
Processo: 8014907-36.2024.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8014907-36.2024.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: YLMARA MARIA SOUSA FERREIRA

Advogado(s)
:

Defensora Pública Belª. Paula Pereira de Almeida D’andreamatteo

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES DE OBJETOS DE PEQUENO VALOR
EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL. DOIS DESODORANTES E UMA CAIXA COM SHAMPOO E CONDICIONADOR. VALOR ESTIMADO TOTAL DE R$ 80,00. CONDIÇÃO DE EXTREMA VULNERABILIDADE SOCIAL.
REINCIDÊNCIA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. EXCEPCIONALIDADE RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE EFETIVO PREJUÍZO.
ANÁLISE DO CASO CONCRETO. PRECEDENTES DO
STF E
DAS DUAS TURMAS DO STJ. MEDIDA SOCIALMENTE RECOMENDÁVEL.
CONDUTA MATERIALMENTE ATÍPICA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação criminal interposta por Ylmara Maria Sousa Ferreira, representada pela Defensoria Pública do Estado da Bahia, contra sentença da 1ª Vara Criminal da Comarca de Juazeiro/BA, que a condenou pela prática do crime de furto simples (art. 155, caput, do CP), à pena de 1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime inicial semiaberto, com negativa do direito de recorrer em liberdade. A denúncia baseou-se na subtração de dois desodorantes e uma caixa com shampoo e condicionador de estabelecimento comercial, bens posteriormente recuperados. A defesa pleiteou a absolvição com base no princípio da insignificância, ou, subsidiariamente, a mitigação da pena e a concessão do direito de apelar em liberdade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar se é cabível a aplicação do princípio da insignificância a furto simples praticado por pessoa reincidente, quando os bens subtraídos são de pequeno valor, foram integralmente restituídos e a agente encontra-se em situação de extrema vulnerabilidade social.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O princípio da insignificância exclui a tipicidade material de condutas que, embora formalmente típicas, não acarretam lesão relevante ao bem jurídico tutelado, demandando a presença dos seguintes vetores: mínima ofensividade da conduta, ausência de periculosidade social, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão jurídica.

4.
No caso concreto, os bens subtraídos (avaliados em cerca de R$ 80,00) são de pequeno valor, consistindo em itens de higiene pessoal, todos recuperados e restituídos, sem qualquer prejuízo patrimonial à vítima, uma rede de farmácias de grande porte.

5.
A agente encontra-se em situação de extrema vulnerabilidade: é desempregada, dependente química e reincidente por práticas semelhantes, circunstância que, por si só, não impede a aplicação do princípio da insignificância, conforme jurisprudência consolidada do STF e do STJ, desde que o contexto social e fático justifique a medida como socialmente recomendável. Precedentes da Primeira Câmara Criminal 2ª Turma do TJBA.

6.
A atuação do direito penal deve observar os princípios da intervenção mínima e da fragmentariedade, sendo incabível a imposição de sanção penal em hipóteses nas quais a conduta não representa perigo relevante à ordem jurídica ou social.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso provido.

Tese de julgamento:

1.
A aplicação do princípio da insignificância é possível em crime de furto simples, mesmo em casos de reincidência, quando a conduta revelar mínima ofensividade, inexpressiva lesão ao bem jurídico e vulnerabilidade social da agente.

2.
A subtração de bens de pequeno valor, posteriormente restituídos, praticada sem violência ou grave ameaça, pode ser considerada materialmente atípica, ainda que cometida por pessoa com antecedentes criminais.

3.
A análise da insignificância deve ser realizada à luz do caso concreto, considerando-se os aspectos objetivos do fato, e não exclusivamente as condições pessoais do agente.

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 155, caput; CPP, art. 386, III.

Jurisprudência relevante citada:
STF, HC n. 123.108/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, Informativo 793; STJ, AgRg no HC n. 977.161/SP, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, 5ª Turma, j. 03.06.2025; STJ, REsp n. 2.083.843/RS, Rel. Ministra Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 04.02.2025; STJ, EREsp n. 221.999/RS, DJe 10.12.2015.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Criminal n.º
8014907-36.2024.8.05.0146
, em que figuram, como Apelante,
YLMARA MARIA SOUSA FERREIRA
,
e, como Apelado, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma Julgadora do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em

CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao recurso de
A
pelação para
ABSOLVER YLMARA MARIA SOUSA FERREIRA
, com fundamento no art. 386, inciso III, do Código de Processo Penal, por reconhecer a atipicidade material da conduta, em razão da aplicação do princípio da insignificância
,
e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Expeça-se

o
ALVARÁ DE SOLTURA

no
BNMP
3.0

em favor de

YLMARA MARIA SOUSA FERREIRA

(filh
a
de Maria Celene de Sousa Ferreira, nascid
a
em
10
/0
2
/19
74
, portador
a
do
CPF
de n.º
779.223.363-49
)
,
que deve ser
imediatamente post
a
em liberdade,
se por outro motivo não estiver pres
a
.

Sala das Sessões da
Primeira Câmara Criminal
2ª
Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia, 15 de julho de 2025.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS07